Tribunal: TJSP
Processo: 2108435-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – Interposição de dois recursos contra a mesma decisão – Inadmissibilidade - Princípio da unirrecorribilidade recursal - Preclusão consumativa - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.